Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715913-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REI CAR AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO REI CAR AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89758248, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PECAS LTDA, in verbis: “Volvam os autos à Contadoria para que se manifeste sobre às últimas impugnações da parte autora. Doutra sorte, indefiro o pedido da autora para que a ré esclareça sobre "quais títulos foram efetivamente pagos e quais foram, então, renegociados por meio do Termo de Renegociação de Dívida (id. 72486254)" visto que as notas renegociadas já estão identificadas no termo de renegociação de dívida, pressupondo-se, pela própria conferência e aceitação da autora que não foram pagas.” A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se refere à hipótese do inc. II do citado artigo, como alegado nas razões recursais. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Aliado a isso, o pedido recursal principal é para reformar a r. decisão agravada e determinar a realização de prova pericial por perito contábil. No entanto, a r. decisão agravada não se manifestou quanto à questão, e o r. pronunciamento judicial (id. 84267612, autos originários) no qual a MM. Juíza determinou a remessa dos autos à Contadoria, a fim de elaborar os cálculos necessários à resolução da lide, na forma ali determinada, foi proferido em 26/02/21, portanto, está acobertado pela preclusão temporal. Diante do presente contexto, analisado sob quaisquer dos aspectos, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora